Tribunal: TJES
Processo: 0000881-74.2016.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000881-74.2016.8.08.0015 (GAMPES nº 2016.0031.1848-46)
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra/ES
Recorrente: Giliandro Evangelista Gomes
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. COAUTORIA DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Giliandro Evangelista Gomes contra sentença que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 51 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal. A defesa sustenta ausência de provas, nulidade do reconhecimento fotográfico e pleiteia a absolvição. Subsidiariamente, requer fixação de honorários à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:

(i)
se há nulidade no reconhecimento fotográfico feito na fase inquisitorial;

(ii)
se há provas suficientes para embasar a condenação do apelante;

(iii)
se é cabível a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência majoritária permite o uso do reconhecimento fotográfico na fase policial, ainda que sem estrita observância ao art. 226 do CPP, desde que existam outras provas colhidas sob contraditório.
4. A condenação se ampara em conjunto probatório robusto, com destaque para os depoimentos dos policiais militares e confissão do corréu.
5. A negativa de autoria não se sustenta diante das provas firmes e coerentes.
6. Restou demonstrada a coautoria do apelante, nos termos do art. 29 do Código Penal, evidenciada sua adesão ao plano criminoso.
7. Devida a fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC, c/c art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários fixados em R$ 800,00.

Tese de julgamento
:

A ausência de observância às formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não invalida a condenação quando corroborado por provas independentes colhidas sob contraditório.

Depoimentos de policiais, quando firmes, coerentes e prestados em juízo, são idôneos para embasar condenação penal.

O agente que adere subjetivamente ao delito responde como coautor, nos termos do art. 29 do Código Penal.

São devidos honorários advocatícios à defensora dativa que atuou em favor do réu, conforme tabela da OAB/ES.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 226; CP, arts. 29 e 157, §2º, I e II; CPC, art. 85, §2º; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 696.108/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 13.12.2021.

STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28.06.2021.

TJES, Apelação Criminal nº 0061700-44.2020.8.08.0048, Rel.ª Des.ª Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Criminal, j. 26.04.2023, DJe 18.05.2023.

TJES, Apelação Criminal nº 0035549-47.2017.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 01.04.2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000881-74.2016.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILIANDRO EVANGELISTA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000881-74.2016.8.08.0015 (GAMPES nº 2016.0031.1848-46)
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra/ES
Recorrente: Giliandro Evangelista Gomes
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. COAUTORIA DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Giliandro Evangelista Gomes contra sentença que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 51 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal. A defesa sustenta ausência de provas, nulidade do reconhecimento fotográfico e pleiteia a absolvição. Subsidiariamente, requer fixação de honorários à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:

(i)
se há nulidade no reconhecimento fotográfico feito na fase inquisitorial;

(ii)
se há provas suficientes para embasar a condenação do apelante;

(iii)
se é cabível a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência majoritária permite o uso do reconhecimento fotográfico na fase policial, ainda que sem estrita observância ao art. 226 do CPP, desde que existam outras provas colhidas sob contraditório.
4. A condenação se ampara em conjunto probatório robusto, com destaque para os depoimentos dos policiais militares e confissão do corréu.
5. A negativa de autoria não se sustenta diante das provas firmes e coerentes.
6. Restou demonstrada a coautoria do apelante, nos termos do art. 29 do Código Penal, evidenciada sua adesão ao plano criminoso.
7. Devida a fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC, c/c art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários fixados em R$ 800,00.

Tese de julgamento
:

A ausência de observância às formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não invalida a condenação quando corroborado por provas independentes colhidas sob contraditório.

Depoimentos de policiais, quando firmes, coerentes e prestados em juízo, são idôneos para embasar condenação penal.

O agente que adere subjetivamente ao delito responde como coautor, nos termos do art. 29 do Código Penal.

São devidos honorários advocatícios à defensora dativa que atuou em favor do réu, conforme tabela da OAB/ES.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 226; CP, arts. 29 e 157, §2º, I e II; CPC, art. 85, §2º; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 696.108/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 13.12.2021.

STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28.06.2021.

TJES, Apelação Criminal nº 0061700-44.2020.8.08.0048, Rel.ª Des.ª Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Criminal, j. 26.04.2023, DJe 18.05.2023.

TJES, Apelação Criminal nº 0035549-47.2017.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 01.04.2024.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000881-74.2016.8.08.0015 (GAMPES Nº 2016.0031.1848-46)

APELANTE:
GILIANDRO EVANGELISTA GOMES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, v
ersam os autos sobre
recurso de apelação criminal
interposto por
Giliandro Evangelista Gomes
, o qual se insurge contra a respeitável sentença exarada pelo Juízo da
2ª Vara de Conceição da Barra/ES
, que julgou procedente a persecução penal promovida pelo Ministério Público e impôs-lhe condenação pela prática do delito tipificado no artigo
157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
, estabelecendo-lhe a pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, além da sanção pecuniária de
51 (cinquenta e um) dias-multa
.

Em suas razões recursais, apresentadas às
fls. 258/262
, a Defesa técnica sustenta a
insuficiência de provas
aptas a embasar a condenação, pugnando pela
absolvição do apelante
. Argui, ainda, a
nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial
, sob a justificativa de que não foram observadas as formalidades preconizadas no artigo
226 do Código de Processo Penal
. Por fim, requer
subsidiariamente
a fixação de
honorários advocatícios em favor do defensor dativo
nomeado para atuar no feito.

O
Ministério Público
, em contrarrazões de
fls. 263/264
, rebate as alegações defensivas e pugna pela
manutenção integral da sentença condenatória
, requerendo, assim, o
desprovimento do recurso interposto
.

Remetidos os autos à
Procuradoria de Justiça
, foi exarado parecer constante do
ID 11700995
, no qual se manifestou pelo
não provimento do apelo
, reiterando o entendimento ministerial anteriormente esposado.

Pois bem.

I – Da admissibilidade recursal

Preenchidos os requisitos de admissibilidade – objetivos e subjetivos – conheço do recurso de apelação, nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

II – Do mérito recursal

Da alegada nulidade do reconhecimento fotográfico

Inicialmente, cumpre repelir a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial. Embora o reconhecimento pessoal deva observar as formalidades contidas no artigo 226 do CPP, é assente na jurisprudência pátria que eventual inobservância formal não conduz, por si só, à nulidade da prova colhida, desde que existam nos autos outros elementos de convicção hábeis a embasar o decreto condenatório, colhidos sob o crivo do contraditório.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar situação análoga, assentou a seguinte orientação:

“O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (HC 696.108/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/12/2021)

Este Egrégio Tribunal, no mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE POR RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. 2. 3.
O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP, não configura nulidade quando acompanhado de outras provas independentes e suficientes produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A ausência de observância às formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não invalida a condenação quando há outras provas independentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório
. 2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para a formação do convencimento judicial em crimes contra o patrimônio. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, art. 157, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.08.2022, DJe 16.08.2022. TJES, Apelação Criminal n. 006170044678, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Criminal, j. 26.04.2023, DJe 18.05.2023. TJES, Apelação Criminal n. 0004509-25.2023.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe 10.07.2024.
Data: 07/Feb/2025 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0000818- 8.2024.8.08.0035 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

No caso em exame, ainda que eventual vício formal tenha se verificado no reconhecimento fotográfico da fase policial, tal elemento não foi o único a embasar a condenação, sendo esta lastreada em robusto conjunto probatório colhido na fase administrativa e judicial, destacando-se, sobremodo, os testemunhos prestados por policiais militares em juízo, os quais gozam de fé pública e se mostraram firmes, coerentes e harmônicos.

Da materialidade e autoria delitiva

A materialidade do delito encontra-se plenamente comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 33/43), pelo Auto de Apreensão (fl. 44), pela autorização de liberação do veículo (fl. 72) e, notadamente, pelos depoimentos prestados sob contraditório por agentes públicos, além do interrogatório do corréu.

A autoria delitiva, por seu turno, recai de maneira firme e inequívoca sobre o apelante. O policial militar ALYSON BRUNO DE AZEVEDO relatou que, após acionados pela vítima, lograram êxito em abordar o corréu WILSON, tendo GILIANDRO, ora recorrente, se evadido por um canavial, abandonando no local a motocicleta subtraída. Ademais, o próprio corréu, em sede policial, confessou sua participação no crime em comunhão com o apelante, descrevendo minuciosamente a mecânica dos fatos.

Registre-se, por oportuno, que não se há de exigir a presença de testemunhas civis em delitos perpetrados na clandestinidade, sobretudo quando as palavras dos agentes da lei, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são coerentes entre si e encontram amparo em outros elementos de convicção constantes dos autos.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à possibilidade de condenação com base em depoimentos de policiais, in verbis:

“O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.” (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/06/2021)

Da tese absolutória

A negativa de autoria apresentada pelo apelante em juízo não encontra amparo probatório e se mostra isolada no conjunto processual, não tendo o condão de infirmar os elementos objetivos e subjetivos que comprovam sua coautoria no crime de roubo majorado.

A jurisprudência deste Tribunal é firme ao reconhecer que:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que a negativa isolada, completamente dissociada das provas colhidas durante a instrução criminal, carece de credibilidade. A negativa só tem validade quando apoiada no conjunto probatório dos autos e não divorciada dos demais elementos de prova. 2. 3. Recurso desprovido.
Data: 01/Apr/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0035549- 4.2017.8.08.0035 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Da condenação em coautoria

Ficou demonstrado que o recorrente participou ativamente da ação criminosa, aderindo subjetivamente ao intento criminoso do comparsa, conduzindo a motocicleta subtraída e se evadindo do local ao perceber a presença policial. Tal conduta não se coaduna com mera participação periférica, revelando-se essencial à concretização do delito, o que atrai a sua responsabilização penal na condição de coautor.

Cediço que a teoria monista acolhida no nosso Código Penal, com arrimo no art. 29 do Código repressivo dispõe que:

Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade

Assim, não há como acolher a tese articulada pela defesa para a absolvição do recorrente a luz dos fundamentos eleitos.

Dos honorários advocatícios

Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios à Defensora Dativa que atuou em favor do apelante, entendo que o pleito merece acolhimento, observando-se o disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal. Assim, fixo os honorários em R$ 800,00 (oitocentos reais), em atenção à tabela da OAB/ES.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo-se hígida a sentença condenatória proferida pelo Juízo a quo.

Fixam-se os honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos moldes preconizados pela tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Espírito Santo, a serem pagos pelo Estado em favor de
BRENDA NASCIMENTO DIAS - ES34064-A
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)